Tribunal: TCU
Processo: 022.282/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar instituída pelo sr. Nilton Rocha dos Santos em favor de Ana Beatriz Dias dos Santos Amorim e Márcia da Silva Vieira Paiva Rocha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a presente concessão, com a ressalva de que a sra. Márcia da Silva Vieira Paiva Rocha percebe apenas dois benefícios dos cofres públicos - uma aposentadoria do Regime Geral de Previdência e uma pensão militar -, de modo que não ocorre, atualmente, violação ao disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960; 9.2. determinar o registro do ato de concessão representado pelo formulário de pç. 3 (e-Pessoal 30651/2020); 9.3. arquivar os presentes autos após a regular comunicação ao órgão de origem.